Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.

2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e as provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06).

4. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.

5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

6. Esta Turma entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime (critério objetivo-subjetivo), o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.